Tribunal: TJMT
Processo: 1006614-05.2017.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006614-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EMANUEL DO BOM DESPACHO - CPF: 840.219.771-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO LÓGICA REJEITADA.
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
D
IVERGÊNCIA ENTRE A TAXA DE JUROS CONTRATADA E A EFETIVAMENTE APLICADA
VERIFICADA
. AD
EQUAÇÃO
AO
ESTIPULADO NO CONTRATO
.
UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA
.

INAPLICABILIDADE

ABUSIVIDADE DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
MANTIDO
.
SENTNEÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença proferida
em
E
mbargos à ação monitória

que
readequou a taxa de juros, substituiu o índice de correção, limitou os juros moratórios, afastou a capitalização desses e fixou a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

II. Questão em discussão

2.
As controvérsias abrangem:

(i)
preliminar de
preclusão lógica
;

(
ii
) validade da cobrança de juros remuneratórios superiores ao
contratado
;
(
iii
)

adoção
do CDI como índice de correção monetária contratual;

(
i
v
) capitalização dos juros moratórios;
(
v) a
d
istribuição dos ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
Não há preclusão lógica ou aceitação tácita da sentença quando o
pedido de cumprimento de sentença foi protocolado por erro material, reconhecido antes de qualquer ato de execução.

4. A cobrança de juros remuneratórios acima do percentual pactuado viola o dever de transparência, sendo legítima sua readequação judicial.

5. O CDI possui natureza remuneratória e não reflete variação inflacionária, sendo inadequado como índice de correção monetária.

6. A capitalização de juros moratórios é vedada, ainda que prevista contratualmente, por ausência de autorização legal.

7. A fixação da sucumbência majoritária à embargada é compatível com a distribuição proporcional do ônus, quando os encargos foram substancialmente revisados.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Preliminar rejeitada.

R
ecurso de apelação cível
não
provido.

Tese de julgamento:

1
. É legítima a readequação judicial da taxa de juros remuneratórios ao percentual pactuado, quando comprovada cobrança superior.

2
. A utilização do CDI como índice de correção monetária é indevida, por não refletir variação inflacionária.

3
. A capitalização de juros moratórios é vedada, ainda que pactuada, por ausência de previsão legal específica.

4
. A fixação da sucumbência majoritária à parte vencida é compatível com o art. 86,
p
arágrafo único
, do CPC
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 389, §1º, e 406; CPC, art. 86,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
2.713.106/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.046.041/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 12.06.2023,
DJe
19.06.2023;

TJMT, Apelação Cível nº 0002202-41.2017.8.11.0108, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.07.2025, DJE 23.07.2025;

STJ, REsp 775.383/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.08.2006, DJ 30.10.2006;

TJMT, Apelação Cível nº 0001555-33.2014.8.11.0017, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025;

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 27.08.2008,
DJe
10.03.2009 (Tema 246);STJ, Súmula nº 539.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em embargos à ação monitória opostos por Emanuel do Bom Despacho.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os embargos
monitórios
, com fundamento no art. 702 do Código de Processo Civil, para
r
eadequar a taxa de juros para 6,99% ao mês, conforme pactuado;
d
eterminar a substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária
, l
imitar os juros moratórios a 1% ao mês até 27/08/2024, e, a partir de então, pela taxa SELIC
, r
econhecer a abusividade da capitalização dos juros moratórios, determinando seu recálculo de forma simples
, condenando o a embargada
ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a diferença entre o débito inicialmente cobrado e o valor a ser apurado pela contadoria judicial, cabendo ao embargante os 30% restantes, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
. (Id.
319145877
).

O apelante, em preliminar, pugna pela
desconsideração do pedido de cumprimento de sentença protocolado por equívoco antes do trânsito em julgado
. No mérito, sustenta
a validade das cláusulas contratuais, à luz dos princípios da cartularidade e da legalidade
. Afirma
que são legítimos os
encargos pactuados, incluindo juros
remuneratórios de 7,49% ao mês
,
utilização do CDI como índice de correção
,
capitalização mensal dos juros, inclusive moratórios, diante de previsão expressa no contrat
o. Assevera que existe
equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais,
com pedido de redução proporcional.
Requer
o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecer a legalidade dos encargos contratuais e restabelecer o valor original da dívida, com a redistribuição equitativa dos honorários
(Id.
319145890
).

O apelado
pugna
, em preliminar, o reconhecimen
to da preclusão lógica da apelação e pelo consequente não conhecimento do recurso. No mérito, requer o
desprovimento do recurso. (Id.
319145896
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
DA
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Embora conste nos autos petição de cumprimento de sentença apresentada pela apelante, verifica-se que o referido protocolo decorreu de erro material, prontamente reconhecido pela própria parte, antes de qualquer ato efetivo de satisfação do julgado.

Assim, o
pedido de cumprimento de sentença, por si só, não configura renúncia tácita ao direito de recorrer, se demonstrado que não houve recebimento de valores, expedição de alvarás ou prática de atos que
demonstrem a
intenção inequívoca de aceitar a
sentença
.

Dessa forma, não há falar em preclusão lógica, pois o equívoco foi reconhecido e corrigido tempestivamente, sem que tenha
consignada a
renúncia expressa ao direito de apelar.

Ademais.
dispensa-se o desentranhamento, devendo apenas ser desconsiderada a manifestação equivocada nos autos.

Assim,
REJEITO a preliminar.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a
ação monitória
busca o recebimento da
Cédula de Crédito Bancário nº 263151, na modalidade cheque especial/limite de crédito rotativo, disponibilizado na conta corrente nº 26.231-5, com valor contratado de R$ 5.000,00
,
restando d
ébito
do montante de R$ 17.825,77, atualizado até 13/02/2017, conforme memória de cálculo
.

A controvérsia cinge-se
legalidade da
taxa de juros remuneratórios, ao índice de correção monetária (CDI) e à capitalização dos juros moratórios, afastados ou limitados pelo juízo. Discute-se, ainda, a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da parcial procedência dos embargos
.

1.D
os
juros
remuneratórios

Com relação à taxa de juros remuneratórios, verifica-se que, embora o contrato preveja a incidência de 6,99% ao mês (Id. 171159863), a planilha de cálculo apresentada pela cooperativa demonstrou a aplicação de 7,49
%
ao mês (Id.
171159868
).

A discrepância entre a taxa contratada e a efetivamente
cobrada
demonstra
violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de transparência, justificando a intervenção judicial para adequar os encargos ao percentual expressamente pactuado.

Desse modo, a providência adotada pelo juízo de

readequação da taxa de juros para 6,99% ao mês, conforme estipulado no instrumento
contratual, mostra
-se correta e em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem a obrigatoriedade de observância dos encargos expressamente avençados entre as partes.

2. Do índice de correção monetári
a

O Certificado de Depósito Interbancário (CDI), também denominado Depósito Interfinanceiro (DI), corresponde ao título emitido pelas instituições financeiras para lastrear operações de curto prazo realizadas entre bancos, com o objetivo de transferir recursos excedentes de liquidez entre aquelas que dispõem de disponibilidade e as que necessitam de capital imediato para equilibrar o caixa.

A taxa do CDI reflete, portanto, o custo do dinheiro no mercado interbancário e é calculada e divulgada diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, antiga CETIP, sob supervisão do Conselho Monetário
Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil, órgãos responsáveis pela regulação e fiscalização das operações de crédito no sistema financeiro nacional.

Embora se trate de indexador legítimo e amplamente utilizado nas relações bancárias, a jurisprudência reconhece que não é apropriado empregá-lo como fator de correção monetária, uma vez que o CDI reflete remuneração de capital e variações de juros, e não a simples recomposição do poder aquisitivo da moeda.

V
erifica
-se
, no caso, se o referido índice foi utilizado como taxa de juros ou como índice de atualização monetária, a fim de aferir a regularidade de sua aplicação no contrato em exame.

O contrato n°
263151

estipula o seguinte:

“[...]
2.4 ENCARGOS DE MORA

2.4.1 Variação acumulada do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, mais taxa efetiva de 6, 99% ao mês correspondente a 124, 99% ao ano.

[...] 9. ENCARGOS MORATÓRIOS: Sobre a quantia devida e não paga incidirão:

(i)
ENCARGOS NA INADIMPLÊNCIA – Calculados com base na remuneração acumulada do CDO – Certificado de Depósito Interfinanceiro, apurada e divulgada pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, acrescida da ta
x
a efetiva especificada no item 2.4.1 [...]
(Id.
171159863
).

Da leitura conjunta das cláusulas contratuais que tratam dos encargos na normalidade e na inadimplência, constata-se que o CDI foi utilizado como fator de atualização da dívida, e não propriamente como taxa de juros, servindo para recompor o valor do capital ao longo do tempo.

Nessas circunstâncias, mostra-se incorreta a adoção do CDI como índice de correção monetária, porquanto se trata de taxa que reflete
remuneração de capital no mercado interbancário e não variação inflacionária.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PERICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS. 4. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. LIBERDADE DE ESCOLHA. IMPRESCIDINBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
(...)
3
. O entendimento consolidado desta Corte Superior não admite a utilização do CDI como índice de correção monetária em virtude da sua natureza remuneratória.

(...)5
. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.(
AREsp
n. 2.713.106/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. CDI. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INAPLICABILIDADE.1. O depósito interfinanceiro ou interbancário (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária.2. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo o custo de captação de moeda suportado pelos bancos.3.
A Taxa CDI tem, portanto,
natureza remuneratória, não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda corroído pelo processo inflacionário.
4. Agravo interno não provido.(
AgInt
no
AREsp
n. 2.046.041/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 19/6/2023.)

Este também é o entendimento desta Câmara
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. MORA DEBENDI AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A Taxa DI, por conter natureza remuneratória, é inadequada como índice de correção monetária, pois incorpora elementos que vão além da mera recomposição inflacionária, devendo ser substituída pelo IPCA.
[...]
A utilização da Taxa DI (CDI) como índice de correção monetária é abusiva por conter natureza remuneratória, devendo ser substituída por índice que reflita exclusivamente a inflação. (N.U 0002202-41.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025)

Assim, correta a medida adotada pelo juízo ao determinar a substituição do CDI por índice oficial de atualização monetária (INPC), em conformidade com o disposto no art. 389, §1º, do Código Civil, que impõe a utilização de critérios idôneos para preservação do valor real da obrigação
.

3.
Da capitalização dos juros
moratórios

Quanto à capitalização de juros
remuneratórios
, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A
jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

Contudo, quanto
à capitalização dos juros moratórios, não há amparo legal para sua cobrança. Os juros moratórios possuem natureza sancionatória, constituindo penalidade pelo inadimplemento, e não remuneração pelo capital.

Por essa razão, não se admite sua capitalização, ainda que expressamente convencionada, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça
:

“Processual civil e civil. Execução. Embargos do devedor. Honorários de advogado. Atualização monetária. Índices a serem adotados.
Juros moratórios legais. Capitalização. Impossibilidade.
- A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a atualização monetária dos débitos judiciais deve ser feita de acordo com os seguintes índices: IPC-IBGE, no período de março de 1989 a fevereiro de 1991, INPC-IBGE de março de 1991 a junho de 1994,
IPC-r
/IBGE de julho de 1994 a junho de 1995 e INPC-IBGE, a partir de julho de 1995. -
Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido”. (STJ - REsp: 775383 RJ 2005/0139332-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 301 - destaquei).

No mesmo sentido, esta Quarta Câmara de Direito Privado já decidiu que a capitalização de juros moratórios é inviável, mesmo diante de previsão contratual, por ausência de autorização legal, distinguindo-se dos juros remuneratórios, cuja capitalização é admitida com base na MP nº 2.170-36/2001:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. BASE DE
CÁLCULO DA MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO ULTRA PETITA. NULIDADE NESSE PONTO. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória ajuizada para cobrança de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 158.446,54. A sentença declarou: (a) a ilegalidade da cláusula que prevê juros moratórios de 125,000015% ao ano, limitando-os a 1% ao mês, de forma simples; (b) a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios; (c) a ilegalidade da base de cálculo da multa moratória, limitando sua incidência apenas ao valor principal em atraso. Determinou, ainda, o recálculo do
débitoe
fixou a sucumbência recíproca entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra ou ultra petita ao declarar ilegalidades não requeridas com clareza nos embargos; (
ii
) verificar a legalidade das cláusulas contratuais relativas aos juros moratórios, à capitalização de juros e à base de cálculo da multa moratória. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura julgamento ultra petita, e não extra petita, a decisão que extrapola os limites do pedido ao declarar a ilegalidade da base de cálculo da multa moratória sem requerimento específico, devendo o excesso ser decotado da sentença, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC. A estipulação de juros moratórios anuais de 125,000015% revela abuso, por exceder o limite de 1% ao mês permitido pela jurisprudência consolidada (Súmula 379 do STJ), impondo-se sua redução. A capitalização de juros moratórios, ainda que prevista em cláusula contratual, é vedada por ausência de previsão legal específica, distinguindo-se dos juros remuneratórios, cuja capitalização pode ser pactuada expressamente conforme a MP nº 2.170-36/2001. IV. DISPOSITIVO E TESE A capitalização de juros moratórios é ilegal por ausência de previsão legal específica. (N.U 0001555-33.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Portanto,
sendo indevida a capitalização dos juros moratórios
,
deve
ser mantida a sentença nesse ponto.

4.Da distribuição do ônus de sucumbência

No que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que a sentença acolheu integralmente os pedidos formulados nos
embargos monitórios, readequando a taxa de juros remuneratórios, substituindo o CDI pelo INPC, limitando os juros moratórios e afastando a capitalização.

Todavia, não houve extinção do título judicial, uma vez que a ação monitória foi julgada parcialmente procedente, com constituição do crédito em valor a ser apurado após o recálculo determinado.

Diante disso, mostra-se correta a fixação da sucumbência preponderante da embargada (70%), já que, embora mantida a existência do débito, todos os encargos contratuais questionados foram revistos em favor do embargante, restando a este apenas parcela mínima de responsabilidade.

Assim, mantém-se a condenação da apelante ao pagamento de 70% das custas e honorários advocatícios, conforme fixado na origem, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Diante d
o exp
osto,

REJEITO a preliminar arguida e

NEGO PROVIMENTO
à
Ape
lação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025